Tribunal: TJES
Processo: 0001177-74.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-74.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOLO ESPECÍFICO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), com pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se o acórdão foi omisso quanto à retroatividade do art. 28-A do CPP (Acordo de Não Persecução Penal) à luz do art. 5º, XL, da CF/88; (2) verificar eventual omissão ou obscuridade quanto à violação de domicílio e à aplicação do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF; e (3) apurar suposta contradição no reconhecimento do dolo específico exigido para a receptação qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação sobre o art. 28-A do CPP, afastando a possibilidade de concessão do ANPP por ausência de requisitos legais, especialmente a falta de confissão formal e circunstanciada, exigência indispensável mesmo diante da natureza híbrida do dispositivo.

Quanto à alegada violação de domicílio, a decisão colegiada destacou que o ingresso dos policiais na residência ocorreu com o consentimento válido de pessoa presente no local e diante de fundadas razões de flagrante delito, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e com o entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

A análise da existência do dolo específico para a configuração da receptação qualificada foi devidamente realizada com base nos elementos concretos dos autos, como a desmontagem e adulteração de motocicleta furtada e sua destinação para revenda, revelando a finalidade mercantil da conduta. A conclusão está devidamente fundamentada e não contém contradição interna.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração é juridicamente inadequada, sendo incabível exigir manifestação exauriente sobre todas as alegações, bastando que a decisão se fundamente de forma suficiente e coerente, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001177-74.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL FRANCISCO BRASIL MEDEIROS
, contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissões, obscuridades e contradições
, com a finalidade de
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, a saber: (1) suposta omissão quanto à retroatividade do art. 28-A do CPP (Acordo de Não Persecução Penal - ANPP), sob o prisma do art. 5º, XL, da CF/88; (2) ausência de fundamentação específica sobre a
violação de domicílio
e a aplicação do art. 5º, XI, da CF/88, e do Tema 280 do STF; e (3) contradição no reconhecimento do
dolo específico
exigido para a configuração da receptação qualificada (finalidade mercantil), sem violar o princípio da presunção de inocência.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se destinam à correção de vícios
formais
do julgado, como
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

No caso concreto, não se constata qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou
todas as matérias relevantes
, com fundamentação clara, coerente e compatível com o conjunto probatório dos autos.

Quanto à suposta omissão sobre a
retroatividade do art. 28-A do CPP (ANPP)
, o acórdão foi explícito ao consignar que
o embargante não preenchia os requisitos objetivos e subjetivos para o oferecimento do acordo
, especialmente pela
ausência de confissão formal e circunstanciada
, sendo essa uma exigência normativa expressa para a sua celebração.

Ainda que se admita a natureza híbrida do art. 28-A do CPP, a retroatividade
não prescinde do preenchimento dos requisitos legais
, razão pela qual não houve omissão a ser suprida.

No que tange à alegada
violação de domicílio
, o acórdão também
enfrentou de forma suficiente a questão
, assentando que a entrada dos policiais se deu com
consentimento válido de pessoa presente no local
e diante de
fundadas razões
que indicavam situação de flagrante delito, nos moldes do art. 5º, XI, da CF/88 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

Não há, portanto, omissão ou obscuridade quanto à análise dos fundamentos legais invocados, sendo incabível exigir do órgão julgador manifestação exauriente sobre todas as alegações, bastando que se fundamente adequadamente a conclusão adotada, como foi feito no caso.

Por fim, no que se refere à alegação de contradição quanto à existência do
dolo específico exigido para a receptação qualificada
, o acórdão analisou a questão à luz dos
elementos concretos dos autos
, como a desmontagem de motocicleta furtada, a adulteração de chassi e a destinação para revenda, demonstrando indícios suficientes da finalidade mercantil da conduta, conforme exige o §1º do art. 180 do CP.

Portanto, o que se vê é que o embargante, inconformados com a decisão contrária ao seu interesse, busca a reanálise de matérias devidamente debatidas e julgadas no acórdão, extensão que não possuem os embargos.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO REJEITAR OS EMBARGOS OPOSTOS